Tribunal: STF
Processo: ARE 1438213
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Thiago Amancio Araujo da Silva interpôs agravo interno em face de decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo (eDoc 328).



    Na origem, o recurso excepcional (eDoc 230) – formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (eDoc 208) –, em que se alegava afronta ao art. 2º, art. 5º, LIV, art. 22, I, art. 24, XI e art. 60, § 4º, da Carta da República, foi inadmitido (eDoc 257). Confira-se a ementa do acórdão:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. RECURSOS DA DEFESA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS PROFERIDOS PELA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL. IMPROCEDÊNCIA. MORA LEGISLATIVA NÃO DEVE REPERCUTIR NOS ATOS JURISDICIONAIS. MÉRITO RECURSAL. FALTA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO EM RELAÇÃO À UM DOS APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO. PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA PECUNIÁRIA E A CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental em Reclamação n.º 17203, prolatou decisão que, na prática, mantém os atos praticados pela 17ª Vara Criminal da Capital, com sua composição da época dos atos decisórios prolatados durante o curso de processo, mesmo sendo certo que já ultrapassado acima mencionado, sem que tenham sido adotados os critérios definidos pela Corte Superior no julgamento da ADI n.º 4.414/AL. 



    II – As provas coligidas aos autos, não deixam dúvidas sobre a autoria delitiva do crime do crime de roubo majorado imputado na sentença condenatória em face de dois dos apelante. 



    III – O lastro probatório embasa, a condenação dos apelantes pelo crime de associação criminosa armada (art. 288 parágrafo único do Código Penal). 



    IV – Dosimetria da pena redimensionada de acordo com as provas produzidas ao longo da instrução processual. 



    V – Pena de multa recalculada proporcionalmente às penas privativas de liberdade impostas. 



    VI – Apelações criminais conhecidas e parcialmente provida.



    (Apelação n. 0700301-47.2015.8.02.0001, desembargador Sebastião Costa Filho)



    A parte agravante sustenta, em síntese, o prequestionamento da matéria constitucional suscitada.



    O Ministério Público do Estado de Alagoas, em contraminuta, requer o não conhecimento ou desprovimento do agravo.



    É o relatório.



    2. O agravo interno, protocolado por advogado constituído, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso. 



    Reconheço o prequestionamento da matéria constitucional suscitada, de forma que afasto a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Reconsidero, portanto, a decisão agravada, e passo a reapreciar o recurso extraordinário com agravo.



    O Colegiado de origem confirmou a competência do Juízo da 17ª Vara Criminal da comarca da Capital do Estado de Alagoas com os seguintes fundamentos (eDoc 208, fls. 7-10):



    1 - PRELIMINAR 



    1.1 - Da inconstitucionalidade de todos os atos decisórios realizados na 17ª Vara Criminal da Capital após o julgamento da ADI 4.414/AL pelo STF 



    Alega-se que, em 31/05/2012, data em que se concluiu o julgamento da ADI 4.414/AL, o Supremo Tribunal Federal determinou que esta Corte de Justiça "reformulasse os artigos da lei" que criou a 17ª Vara Criminal da Capital, no prazo de 90 (noventa) dias, prazo este que teria sido desrespeitado. 



    Afirma-se, então, que por terem sido as autoridades judiciais da 17ª Vara Criminal da Capital indicadas por este Tribunal de Justiça, e não terem ocupado os cargos daquela estrutura mediante promoção ou remoção, padeceriam de nulidade todos os atos provenientes da referida unidade jurisdicional. 



    Explica-se que apesar de a sentença condenatória ter sido prolatada por juízes competentes, todos os demais atos decisões tomadas no curso do processo foram produzidas por juízes incompetentes, em afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    De início, quanto à alegação preliminar de ilegalidade dos atos editados pela 17ª Vara Criminal da Capital, após o extrapolamento do prazo de 90 (noventa) dias conferido pelo Supremo Tribunal Federal, destaco que o Pretório Excelso, no julgamento do Agravo Regimental em Reclamação n.º 17203, prolatou decisão que, na prática, mantém os atos praticados pela 17ª Vara Criminal da Capital, com sua composição da época dos atos decisórios prolatados durante o curso de processo, mesmo sendo certo que já ultrapassado o prazo acima mencionado, sem que tenham sido adotados os critérios definidos pela Corte Superior no julgamento da ADI n.º 4.414/AL.



    [...]



    A decisão, indiretamente, termina por reconhecer a validade e legitimidade dos atos praticados pela 17ª Vara Criminal da Capital, mesmo com os juízes que lá estavam à época por indicação do Plenário desta Corte Estadual de Justiça, em razão de não ter o Poder Legislativo do Estado de Alagoas dado andamento, no tempo devido, ao projeto de lei alteradora da estrutura da 17ª Vara Criminal da Capital, adaptando-a às determinações do Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 4.414/AL. 



    Frise-se, ademais, em atenção a argumento da defesa de que inexiste nos autos fato ensejador para atuação da 17ª Vara Criminal, cuja competência disposta na legislação que a criou é para processar e julgar crimes envolvendo atividades de organização criminosa, verifica-se que todos os elementos colhidos desde a investigação policial (IP) são no sentido de que os réus, agora apelantes, integrariam uma organização criminosa especializada em assaltos, razão pela qual a denúncia, inclusive, oferecida pelo Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas (GECOC), foi recebida às folhas 198/205, motivo pelo qual não merece prosperar a tese defensiva. 



    Diante disso, e considerando que já há pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, entendendo por bem manter a validade dos atos praticados pela 17ª Vara Criminal da Capital, ficam afastados os argumentos de incompetência.



    1.2 – Da suspensão da eficácia da Lei 7.677/2015 e violação do art. 24, §4º da CF



    Alega-se que, a novatio legis que modificou a composição da 17ª Vara Criminal da Capital (Lei 7.677/15), após decisão proferida da ADI 4.414/AL, encontra-se com eficácia suspensa por força do art. 24, §4º da CF, diante da incompatibilidade da referida Lei com a Lei Federal 12.694/12, a qual instituiu em seu art. 1° como se formaria o órgão colegiado. 



    Não merece prosperar o argumento defensivo. 



    Deve-se ter em mente que, as normas suplementares de nº 6.806/07 e 7.677/15 são normas estaduais específicas, nos moldes do art. 24 da Constituição Federal, o qual estabelece que cabe à União a edição de normas gerais e aos Estados e Distrito Federal a elaboração de normas suplementares. 



    Assim, a Lei federal 12.694/12 regulamenta a atuação jurisdicional em combate a criminalidade organizada em caráter federal, porém, não supre a necessidade de uma norma estadual suplementar para organização judiciária local, estabelecida pela Lei 7.677/15, em total consonância com o disposto na Lei Federal e em observância a competência suplementar, disposta na Constituição Federal. 



    Diante disso, rejeito a preliminar arguida.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.414, ministro Luiz Fux, prolatou acórdão que, no que toca à competência do Juízo da 17ª Vara Criminal da comarca da Capital do Estado de Alagoas, está assim ementado:



    24. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente procedente, ainda, para o fim de conferir interpretação conforme à Constituição: (a) ao art. 1º, de modo a estabelecer que os crimes de competência da 17ª Vara Criminal da Capital são aqueles praticados na forma do art. 1º da Lei nº 9.034/95, com a redação dada pela Lei nº 10.217/01; (b) ao art. 3º, com o fito de impor a observância, pelo Presidente do Tribunal, na designação de juiz substituto, de critérios objetivos, apriorísticos e impessoais, nos termos do quanto decidido pela Corte nos autos do MS nº 27.958/DF; (c) ao art. 9º, inciso I, para excluir da competência da Vara especializada o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida. 



    25. Modulação dos efeitos temporais da decisão, na forma do art. 27 da Lei 9.868/99, para que os dispositivos objurgados não produzam efeitos sobre os processos com sentenças já proferidas e sobre os atos processuais já praticados, ressalvados os recursos e ‘habeas corpus’ pendentes que tenham como fundamento a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Estadual ora em exame, ressaltando-se, ainda, que os processos pendentes sem prolação de sentença devem ser assumidos por juízes designados com a observância dos critérios constitucionais, nos termos do presente aresto, fixado o prazo de noventa dias para o provimento dos cargos de juízes da 17ª Vara Criminal da Capital.



    As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal já fixaram entendimento de que não há violação ao julgamento da ADI 4.414 no provimento temporário de juízes na 17ª Vara Criminal da comarca da Capital do Estado de Alagoas, ainda que ultrapassado o prazo de noventa dias fixado na modulação de efeitos de referido julgamento:



    Agravo regimental em reclamação. Alegada afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido no julgamento da ADI nº 4.414/AL. Não ocorrência. Regimental não provido. 



    1. Após a conclusão do julgamento da ADI nº 4.414/AL por este Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas designou juízes substitutos temporários para compor aquela vara criminal, enquanto não providos definitivamente os cargos vagos, bem como teria encaminhado projeto de lei com essa finalidade à Assembleia Legislativa do Estado.



    2. As circunstâncias apontadas não resultam em afronta à autoridade do que decidido no julgamento da ADI nº 4.414/AL, sendo certo que sobre o Poder Judiciário do Estado não pode recair a mora legislativa.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 17.203 AgR, ministro Dias Toffoli)



    Reclamação. Constitucional. Penal e Processo Penal. 2. Alegação de violação à Súmula Vinculante 14, pela falta de acesso à defesa aos autos das interceptações telefônicas. Informação de que há autos em apartado formados para acompanhamento das interceptações telefônicas. Acesso garantido à defesa. Improcedência do pedido. 3. Alegação de violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.414, julgada em 30.5.2012, na parte em que determinou ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que providenciasse o provimento de cargos de juiz na 17ª Vara Criminal de Maceió/AL. Na falta de lei criando os cargos, não se pode exigir do Tribunal de Justiça seu preenchimento. 4. Aplicação do que decidido pelo STF acerca da substituição na unidade jurisdicional. Observância, “pelo Presidente do Tribunal, na designação de juiz substituto, de critérios objetivos, apriorísticos e impessoais, nos termos do quanto decidido pela Corte nos autos do MS nº 27.958/DF”. Adoção de critério compatível – designação de magistrados titulares de varas criminais da Capital. 5. Consideração do “currículo e afinidade no tratamento com processos criminais”. Desvio dos critérios objetivos determinados na ação direta de inconstitucionalidade. Falha, em caráter geral, que não afeta a isenção dos magistrados para conduzir processos individualmente considerados. Inexistência de nulidade dos processos em andamento na Vara. 6. Reclamação julgada improcedente.



    (Rcl 18.555, ministro Gilmar Mendes)



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.063.474, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.1221.820, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.209.773, ministro Marco Aurélio; ARE 1.275.112, ministro Luiz Fux; ARE 1.301.380, de minha relatoria.



    O Tribunal de Justiça alagoano decidiu em conformidade com a ótica exposta.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente